Tribunal: TJES
Processo: 5001757-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001757-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDREIA ELIANA DE TOLEDO MOURA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.

APELAÇÃO CÍVEL.
DEMISSÃO ANULADA. ART. 49, LC 46/94. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E TEMPO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COISA JULGADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

Acerca da coisa julgada, d
ispõe o art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC que
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
, assim como
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.
Prevê, outrossim, os arts. 502 e 503, do CPC que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
.
Por fim, o art. 141, do CPC ressalta que
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.
2.
Não obstante as razões
ventiladas
pelo apelante, tenho que
não
dev
e
ser reconhecida hipótese de coisa julgada, na medida em que
na ação de nº
0035235-64.2017.8.08.0024
se pretendeu a reintegração da apelada ao cargo,
em razão da
anulação do ato de demissão, somente.
Por outro lado, nos presentes autos a causa de pedir encontra-se no não pagamento da remuneração inerente ao período do ilegal afastamento, haja vista a anulação da demissão, assim como a contagem do respectivo tempo para fins previdenciários.
3.
Acerca do recebimento da remuneração da apelada no período em que esteve afastada, sobretudo em razão da declaração de nulidade do ato de demissão, assim como da contagem do tempo de serviço para fins previdenciários, entendo que a sentença merece ser mantida, tendo em vista que tal direito
possui previsão
no art. 49, da Lei Complementar Estadual nº 46/94.
4.
Dessa forma,
o pagamento dos valores que foram sonegados do servidor público no período do afastamento declarado nulo, assim como a contagem do respectivo tempo para fins previdenciários, são decorrência lógica da reintegração, na forma do art. 49, da Lei Complementar nº 46/94.

5
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001757-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANDREIA ELIANA DE TOLEDO MOURA

Advogado do(a) APELADO: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para determinar que o tempo em que a apelada esteve ilegalmente afastada, de 01/08/2017 a 05/11/2021, seja computado para fins de aposentadoria e condenar o apelante ao pagamento da respectiva remuneração, observado o cumprimento da suspensão de 30 (trinta) dias, a ser apurado em fase de liquidação.

Do que se extrai dos fundamentos adotados pela sentença e das razões veiculadas, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar:
i)
a existência de coisa julgada
e
ii)

se estão presentes os requisitos para o recebimento da remuneração no período de afastamento posteriormente anulado e das respectivas vantagens funcionais
.
Pois bem.

Acerca da coisa julgada, d
ispõe o art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC que
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
, assim como
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.

Prevê, outrossim, os arts. 502 e 503, do CPC que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
.

Por fim, o art. 141, do CPC ressalta que
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a coisa julgada jamais poderá alcançar fatos essenciais - ou causas de pedir – não levados ao processo pela parte
. [...]
Apenas as questões efetivamente afirmadas pelas partes e que compõem o mérito da causa é que constituem objeto dos limites objetivos da coisa julgada
.
1

Não obstante as razões
ventiladas
pelo apelante, tenho que
não
dev
e
ser reconhecida hipótese de coisa julgada, na medida em que
na ação de nº
0035235-64.2017.8.08.0024
se pretendeu a reintegração da apelada ao cargo,
em razão da
anulação do ato de demissão, somente.

Por outro lado, nos presentes autos a causa de pedir encontra-se no não pagamento da remuneração inerente ao período do ilegal afastamento, haja vista a anulação da demissão, assim como a contagem do respectivo tempo para fins previdenciários.

Acerca do recebimento da remuneração da apelada no período em que esteve afastada, sobretudo em razão da declaração de nulidade do ato de demissão, assim como da contagem do tempo de serviço para fins previdenciários, entendo que a sentença merece ser mantida, tendo em vista que tal direito possui previsão no art. 49, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, vejamos:

Art. 49 -
Reintegração
é a reinvestidura do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado,
quando invalidada
a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, transitada em julgado,
com pleno ressarcimento dos vencimentos, direitos e vantagens permanentes
.

Esse também é o entendimento deste e. TJES:

O ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento. 4) A reintegração opera efeitos ex tunc, o que confere ao servidor o seu retorno ao status quo ante, com a percepção de todos os direitos e vantagens que teria recebido na hipótese de não afastamento, ainda que o servidor não tenha prestado seus serviços à Administração naquele período, porquanto este ato decorre do reconhecimento da ilegalidade de demissão ou exoneração.
(Data: 19/Apr/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5013087-61.2023.8.08.0024. Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
)

A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções.
(Data: 15/Apr/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0025089-61.2017.8.08.0024. Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma, o pagamento dos valores que foram sonegados do servidor público no período do afastamento declarado nulo, assim como a contagem do respectivo tempo para fins previdenciários, são decorrência lógica da reintegração, na forma do art. 49, da Lei Complementar nº 46/94.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
razão pela qual os honorários advocatícios
devem ser majorados quando fixados na fase de liquidação
.

Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

É como voto.

1
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 616)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.